Tribunal: TJBA
Processo: 8062238-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062238-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEORGIA NAMER SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO COSTA ARAUJO SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TEMA 1.113 DO STJ. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILID
ADE. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOALAUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 8062238-30.2025.8.05.0000, determinando a emissão de novo Documento Único de Arrecadação do ITBI com base de cálculo correspondente ao valor comprovado da transação imobiliária (R$ 397.184,15), ao fundamento de que o arbitramento municipal em R$ 900.000,00 foi realizado sem o regular processo administrativo exigido pelo art. 148 do CTN e pelo Tema 1.113 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual pela prolação da decisão monocrática antes do decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela Fazenda Pública; (ii) definir se o mandado de segurança é via adequada para questionar o arbitramento da base de cálculo do ITBI; e (iii) aferir se o Município de Camaçari poderia fixar a base de cálculo do ITBI em valor superior ao da transação declarada pelo contribuinte, sem a prévia instauração de processo administrativo; e (iv) verificar a exigibilidade da multa cominatória diante da alegação de ausência de intimação pessoal do Secretário de Fazenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Eventual irregularidade formal no julgamento monocrático, por prolação antes do decurso do prazo para contrarrazões, resta sanada pela presente decisão colegiada, que reexamina integralmente a matéria, inexistindo nulidade sem prejuízo demonstrado, a teor do art. 282, §§ 1º e 2º, do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

4. O mandado de segurança é via adequada para questionar o arbitramento da base de cálculo do ITBI, pois a controvérsia não exige avaliação técnica do valor de mercado do imóvel, mas apenas a verificação da observância, pelo fisco municipal, do procedimento legalmente exigido pelo art. 148 do CTN e pelo Tema 1.113 do STJ, questão jurídica passível de resolução à vista da prova pré-constituída.

5. Nos termos do Tema 1.113 do STJ, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, sendo vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente.

6. O processo administrativo eventualmente instaurado não atendeu integralmente aos requisitos do art. 148 do CTN, não sendo suficiente para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte (R$ 397.184,15), de modo que prevalece esse montante como base de cálculo do imposto.

7. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e dos arts. 5º, §6º, e 9º, §1º, da Lei n. 11.419/2006, sendo desnecessária a intimação pessoal do Secretário de Fazenda para o início do prazo de cumprimento da tutela recursal, de modo que a multa cominatória é exigível desde o vencimento do prazo de dez dias contado da intimação do procurador municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, correspondente ao valor da transação declarado pelo contribuinte, que goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, sendo vedado ao Município arbitrá-la unilateralmente com base em valor de referência previamente fixado (Tema 1.113/STJ).

2. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os efeitos processuais, dispensando a intimação direta do agente público responsável pelo cumprimento da obrigação, tornando exigível a multa cominatória a partir do vencimento do prazo concedido..

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 38, 147 e 148; CPC, arts. 183, §1º; 282, §§ 1º e 2º; 932, V; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §6º, e 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 24.02.2022; TJ-BA, Reexame Necessário n. 8015108-84.2022.8.05.0150, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, pub. 30.08.2024; TJ-BA, Reexame Necessário n. 8053586-89.2023.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 08.11.2023; TJ-MS, AC 08008861020218120037, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2ª Câmara Cível, j. 30.03.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo interno no Agravo de Instrumento sob n.º 8062238-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GEORGIA NAMER SILVA e agravado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA